Tribunal: STF
Processo: HC 187392
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o cometimento das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a interceptações telefônicas, destacou a posição de liderança no grupo, no que proprietário de carretas usadas na prática delitiva. Ressaltou o envolvimento na organização desde 2011. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, observados o risco de reiteração criminosa e a necessidade de fazer cessar as atividades ilícitas, considerada a participação em grupo, ainda operante, voltado ao contrabando de cigarros, possuidor de armas de grosso calibre e com divisão de tarefas entre os agentes, a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à atuação da organização no Paraguai.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.027/MS, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da prisão, tendo em vista a passagem do tempo, no que determinada em 30 de julho de 2018. Afirmam não mais haver risco à ordem pública. Dizem violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinham adequado o afastamento da custódia, em virtude da atual crise de saúde pública que assola o País. Mencionam a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão, com expedição de contramandado. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, revelou encontrar-se suspenso o processo-crime, que, em relação ao paciente, passou a tramitar sob o nº 0000080-05.2019.4.03.6005.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O argumento relacionado à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da medida, a sinalizar risco concreto à ordem pública, deve ser aferida em razão da permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, aludindo a interceptações telefônicas, fez ver a posição de liderança do paciente no grupo, no que proprietário de carretas usadas na prática delitiva, realçando o envolvimento desde 2011. Teve-a como necessária para fazer cessar as atividades da organização criminosa, ainda operante, voltada ao contrabando de cigarros, possuidora de armas de grosso calibre e com divisões de tarefas entre os agentes. Considerados os fundamentos lançados, mostra-se inviável concluir pela ausência de contemporaneidade.
    Quanto ao artigo 316, parágrafo único, do Código Processo Penal, uma vez não implementada a custódia provisória, pendente cumprimento do mandado de prisão, descabe articular com o desrespeito à previsão legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator